Tribunal: STF
Processo: ARE 1569505
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 61, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 15.717/2021. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS ANTERIORMENTE À TRANSFORMAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG EM PORTOS RS. PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO/REQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA CANCELAMENTO. 



    1. A Lei Estadual nº 15.717/2021 nada dispôs acerca do pagamento das dívidas contraídas anteriormente à transformação da SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG em Portos RS, pressupondo-se que estas deverão ser pagas pela primeira, de acordo com a sua natureza jurídica, ou seja, por meio de precatório/requisição. 



    2. Ainda, há que se levar em conta que a prática dos atos administrativos relacionados à inscrição, ao processamento e ao cancelamento de precatórios, observam os princípios da Administração Pública (legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência) e as regras referentes à competência, forma, motivação, anulação, revogação e convalidação, etc. 



    3. No presente caso, não há fundamentos para cancelar ato administrativo perfeito (expedição do precatório), o qual foi realizado dentro dos limites da legalidade e demais princípios do ordenamento jurídico.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 67), foram providos, com efeitos infringentes, “para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando que a empresa Porto RS deve suceder a Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG nos créditos não tributários previstos em execuções fiscais ajuizadas em face da Autarquia extinta, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado” (Doc. 89, fl. 1).



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 95 e Doc. 98), foram rejeitados (Doc. 107).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 114), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 100; e 173, §§ 1º, II, e 2ºda CF/1988.



    Em suma, a recorrente alega que que “a PORTOS RS ostenta personalidade jurídica de direito privado, exerce atividade econômica em regime concorrencial, sem monopólio e com vista a auferir lucro (Lei n. 15.717/2021, do Estado do Rio Grande do Sul). Sujeita-se, pois, ao regime jurídico constitucional das empresas privadas – execução direta –, na forma do art. 173, §§ 1º, II, e 2º, da Constituição Federal, a ela não se aplicando o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal”(Doc. 114, fl. 5).



    Assevera que o Plenário desta CORTE, em situação idêntica à dos autos, decidiu na ocasião do julgamento do RE n.º 904.616 que a APPA, autarquia que alterou a sua personalidade jurídica para empresa pública, sujeita-se ao regime jurídico das empresas privadas, não lhe aplicando a regra do art. 100 da CF/1988 (Doc. 114, fl. 16).



    Com base nisso, defende que é “inconciliável, por conseguinte, a ideia da criação de empresa de direito privado, com o fim de exercer atividade econômica em regime concorrencial, sem monopólio e com vista a auferir lucro em favor do Estado, a quem serão destinados os lucros e dividendos, bem como o pagamento de juros sobre capital próprio, nos termos do art. 102, §2º, do Estatuto Social da Portos RS (em anexo), admitindo-se, ao mesmo tempo, que as obrigações da extinta SUPRG sejam honradas pelo Estado do Rio Grande do Sul por meio do regime especial de pagamento de precatórios até 2029, nos termos da Emenda Constitucional nº 109/2021”(Doc. 114, fl. 13).



    Por fim, aduz que “a simples expedição do precatório não pode ser considerada como ato jurídico perfeito, pois não assegura de fato o pagamento da dívida, vez que está ainda poderá ser revista até mesmo no momento do pagamento” (Doc. 114, fl. 14). Além disso, “não se pode invocar a existência de um "direito adquirido" a uma forma de pagamento, in casu mais prejudicial aos interesses do credor, que, em razão da sucessão havida tem a prerrogativa processual de ver seu crédito quitado por meio de pagamento direto e imediato pela nova executada que não mais goza das prerrogativas da Fazenda Pública” (Doc. 114, fl. 14).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 133), o Juízo local inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a controvérsia foi decidida à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal; e (b) incidem ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF.



    No Agravo (Doc. 143), a parte recorrente recorrente alega (a) violação ao texto constitucional; e (b) inaplicabilidade das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 114, fl. 18):



    “Conforme exposto linhas acima, a aferição da repercussão geral sujeita-se, nos termos do art. 543-A, § 1º, do CPC, à “existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. E, tal como afirmado, o caso em tela encerra questão relevante do ponto de vista jurídico. Efetivamente, há repercussão transcendente do ponto de vista jurídico porque a exegese do acórdão vergastado, de que pessoa jurídica de direito privado tem direito ao pagamento da dívida através de precatório implica ofensa ao regime jurídico constitucional das empresas privadas – execução direta –, na forma do art. 173, §§ 1º, II, e 2º, da Constituição Federal, a ela não se aplicando o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, bem como vai de encontro à jurisprudência dominante deste Excelso Pretório e possui aptidão para influenciar o julgamento, nas esferas administrativa e judicial, de um incontável número de processos administrativos punitivos. 



    Situação idêntica ocorreu com a ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA que também deixou de ser autarquia e virou empresa pública, já que se tornaram empresas com personalidade jurídica de empresa de direito privado, possuindo patrimônio próprio e autonomia, como muito bem já decidiu reiteradas vezes o Excelso Pretório, inclusive em sua composição plenária (g.n.): (...)



    Como se verifica do acórdão acima transcrito o PLENÁRIO do STF já decidiu, em caráter terminativo, que a APPA sujeita-se ao regime jurídico das empresas privadas, não se lhe aplicando a regra do art. 100 da Constituição Federal, mesmíssima situação da PORTOS RS. Aliás, o fato do acórdão hostilizado estar em confronto com jurisprudência dominante deste Excelso Pretório até dispensa a parte recorrente de demonstrar a repercussão geral, visto que o § 3º do art. 543-A do CPC erige hipótese objetiva de presença da repercussão geral, ao prescrever que “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal”. 



    Portanto, demonstrado, analiticamente, a presença do requisito da transcendência da causa, conclui-se que o presente recurso reúne as condições necessárias para ser admitido, processado e julgado. 



    Demonstrado o cabimento do recurso extraordinário, passa-se à especificação das razões do pedido de reforma do acórdão recorrido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão controvertida (Doc. 61, fl. 3):



    “O magistrado de primeiro grau indeferiu o requerimento, sob os seguintes fundamentos: Quanto à questão dos precatórios expedidos, é importante ressaltar que o reconhecimento da sucessão opera efeitos a partir da criação da empresa Portos RS, isto é, com caráter ex nunc, de forma que não há qualquer implicação sobre o precatório expedido antes da extinção da SUPRG, em face da existência de direito adquirido em favor da ANTAQ, considerando que o direito ao pagamento via precatório já se incorporou ao patrimônio da autarquia, sob pena de se violar o princípio da segurança jurídica. Ademais, adotar entendimento contrário seria referendar em favor da Fazenda Pública Estadual a obtenção de benefício ao qual não fez jus, uma vez que se livraria do débito mediante a criação de pessoa jurídica de direito privado que não tem a prerrogativa de poder adimplir suas obrigações na forma prevista do art. 100 da Constituição Federal. 



    Com efeito, tenho que deve ser mantida a decisão hostilizada pelos seus próprios fundamentos.



    Outrossim, a Lei Estadual nº 15.717/2021 nada dispôs acerca do pagamento das dívidas contraídas anteriormente à transformação da SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG em Portos RS, pressupondo-se que estas deverão ser pagas pela primeira, de acordo com a sua natureza jurídica, ou seja, por meio de precatório/requisição. 



    Ainda, há que se levar em conta que a prática dos atos administrativos relacionados à inscrição, ao processamento e ao cancelamento de precatórios, observam os princípios da Administração Pública (legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência) e as regras referentes à competência, forma, motivação, anulação, revogação e convalidação, etc. No presente caso, não há fundamentos para cancelar ato administrativo perfeito (expedição do precatório), o qual foi realizado dentro dos limites da legalidade e demais princípios do ordenamento jurídico.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes, o juízo local decidiu que “a empresa Porto RS deve suceder a Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG nos créditos não tributários previstos em execuções fiscais ajuizadas em face da Autarquia extinta, ressalvada a proibição do uso de receitas advindas da atividade portuária como determina a cláusula nº 7.3 do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Delegação nº 001-Portos/1997. Ressalto que deve ser mantido o pagamento por meio de precatório, não havendo fundamentos para cancelar ato administrativo perfeito (expedição do precatório), o qual foi realizado dentro dos limites da legalidade e demais princípios do ordenamento jurídico” (Doc. 89, fl. 4).



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como reexaminar do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, em casos bem semelhantes: ARE 1562868/RS, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/9/2025; ARE 1550080/RS, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/5/2025; e ARE 1550968 / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/7/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente